Tribunal: TJDFT
Processo: 0713195-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MÚTUO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SÚMULA No 297. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIVRE PACTUAÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. MÉDIA DO MERCADO. NÃO OBRIGATORIEDADE. TEMAS No 24 A 36, STJ. SÚMULA No 382, STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO PACTUADA. DUPLICIDADE DE ENCARGOS. NÃO CONFIGURADA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITE. 1% AO MÊS. 12% AO ANO. TEMA No 52, STJ. SÚMULA No 379, STJ. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. LIMITES ULTRAPASSADOS. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Súmula no 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras".
2. Inexiste, no ordenamento jurídico brasileiro, norma que vede a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior à média de mercado por instituições financeiras.
2.1. A revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada contratualmente é possível apenas quando caracterizada relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade na taxa de juros praticada, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.061.530/RS, sob o regime dos recursos repetitivos (Temas no 24 a 36).
2.2. Súmula no 382 do STJ: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".
3. Não é possível a cumulação de comissão de permanência com outros encargos contratuais. Entretanto, no caso dos autos, não há cobrança de comissão de permanência, mas apenas dos encargos contratualmente previstos de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.058.114/RS (Tema Repetitivo no 52), entendeu que os juros moratórios devem ser limitados ao percentual de 12% ao ano.
4.1. Súmula no 379 do STJ: "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês." (Súmula n. 379, Segunda Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 24/5/2013, DJe de 05/05/2009.)
4.2. A capitalização diária de juros moratórios, fazendo com que estes ultrapassem o percentual de 1% ao mês e de 12% ao ano, é ilegal, violando o entendimento vinculante do STJ expresso no Tema no 52 e na Súmula no 379.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.